Tribunal: TJDFT
Processo: 0723296-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. ORDEM DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente quando não observadas por ele as condições anteriormente impostas pelo Juízo para a concessão de liberdade provisória.
2. Ordem denegada.